Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702517-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Agravado: Damião Vieira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0702927-30.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 43038162), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator